Tribunal: TJBA
Processo: 8004646-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004646-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ROQUE DO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MENESES, ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA CREDCESTA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos ao plano de pagamento proposto pelo devedor, sob pena de multa de R$ 3.000,00 a cada cobrança indevida, com teto de R$ 200.000,00.

2.
Fatos relevantes.
O agravado, servidor público estadual participante do Programa Credcesta, realizou diversas compras através do cartão e solicitou contratações de saque fácil entre 2018 e 2022, possuindo atualmente apenas um contrato de saque fácil ativo.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se os empréstimos consignados do Programa Credcesta estão sujeitos às limitações impostas pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e qual o percentual máximo de desconto aplicável.

III. Razões de decidir

4.
O Programa Credcesta, instituído pelo Decreto nº 18.353/2018, constitui linha de crédito pré-aprovada aos servidores públicos estaduais com margem consignável de 30% da remuneração líquida dos beneficiários.

5. O art. 104-A do CDC estabelece que o procedimento de repactuação aplica-se a todas as dívidas de consumo. Já o Decreto nº 11.150/2022 exclui da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de crédito consignado regido por lei específica, mas não as imuniza do procedimento de repactuação.

6. As exclusões do processo de repactuação são previstas no parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 11.150/2022, cujas hipóteses não alcançam o CREDCESTA.

7. A decisão agravada não especificou o percentual de limitação, limitando-se a adotar o plano sugerido pela parte autora.

8. Os débitos do Credcesta podem ser limitados até 30% da remuneração líquida do beneficiário, conforme art. 2º do Decreto nº 18.353/2018 e art. 19, inciso I, do Decreto nº 17.251/2016.

9. A limitação não causa prejuízo de difícil reparação ao agravante, pois apenas posterga o adimplemento integral da dívida para preservar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os descontos relativos ao Programa Credcesta ficam limitados ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do agravado, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A; Decreto nº 18.353/2018, art. 2º; Decreto nº 17.251/2016, art. 19, inc. I; Decreto nº 11.150/2022, arts. 4º, p.u., inc. I, alínea "h", e 6º, p.u.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004646-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO MASTER S/A e como Agravado ROQUE DO NASCIMENTO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar que os descontos relativos ao Programa CREDCESTA sejam limitados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Agravado, nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 18.353/2018 e art. 19, inciso I, do Decreto nº 17.251/2016, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08